Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ABUSO NA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADOÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS ACUSATÓRIAS COMO ÚNICA MOTIVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante por transportar em seu automóvel e manter em casa duas porções de maconha pesando ao todo noventa e quatro gramas, mais nove gramas de cocaína.
2 O Juiz pode decidir transcrevendo trechos de pareceres do Ministério Público ou de outras peças do processo, utilizando a técnica da fundamentação aliunde, ou per relationem, mas correlacionando-os com normas e fatos provados nos autos. Mas não basta mera referência a escritos de terceiros, devendo consignar expressamente os motivos que o levaram à solução do caso, ainda que de forma concisa, para permitir o conhecimento das razões e eventual impugnação pelos interessados.
3 A sentença se limitou a enumerar os indícios inquisitórios e as provas colhidas na instrução, transcrevendo na íntegra as razões finais do órgão acusador para afirmar a culpa do réu e condená-lo. Não teceu uma linha sequer de fundamentação própria, o que afronta a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, CF). Também não foram analisadas razões finais da Defesa, com isso se violando as garantias do contraditório e da ampla defesa.
4 Apelação provida para cassar a sentença, retornando os autos à origem para que outra seja proferida devidamente fundamentada.